Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600411-72.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 28/07/2022
Processo referência: 06004039520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO NOVO DIRETORIO
ESTADUAL - PR - DOUGLAS FRANCISCO DA COSTA - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DOUGLAS FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
419
12/09/2022 22:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.156

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600411-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: DOUGLAS FRANCISCO DA COSTA
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO
SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA TSE 20. REGISTRO DEFERIDO.

1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de
prova da filiação e não pode ser considerado como pressuposto único e
indispensável para que se caracterize a condição de filiado.

2. Nos termos da Súmula TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros
elementos de convicção, desde que não sejam documentos produzidos
unilateralmente e destituídos de fé pública.

3. A comprovação do pagamento da contribuição de filiado é suficiente para
demonstrar o vínculo de filiação com a antecedência mínima prevista
legalmente.

4. Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada a incidência
de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o registro.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
Num. 43115419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo partido
NOVO, pretendendo o registro de DOUGLAS FRANCISCO DA COSTA para concorrer
ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43031125), decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43046162).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pelo partido NOVO e autuado sob o nº 0600403-
95.2022.6.16.0000 (ID 43068940).

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas todas as condições de
elegibilidade e não foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica
geradora de inelegibilidade (ID 43070371). Da referida informação consta, ainda, que o
nome do candidato não consta do sistema FILIA como filiado ao NOVO.

Intimado acerca da ausência de registro de filiação (ID 43061387), o
candidato manifestou-se no ID 43084019, informando que se filiou ao NOVO em 28 de
julho de 2021, data na qual pagou a contribuição de filiado e recebeu e-mail automático
de confirmação do partido. Afirma, ainda, que participou de Curso de Formação do
Processo Seletivo para candidatos, conforme documentação acostada que, nos termos
da Súmula TSE 20, é apto a comprovar sua filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
indeferimento do registro, por considerar que os documentos juntados pelo candidato não
são suficientes para comprovar a filiação 6 (seis) meses antes do pleito (ID 43072907).

Após a juntada do referido parecer, o candidato apresentou nova
manifestação (ID 43084019), afirmando que o recibo eleitoral emitido para registrar sua
contribuição é documento multilateral dotado de fé pública, sendo suficiente para
comprovar a qualidade de filiado. A título de complementação, junta o comprovante de
pagamento do boleto de cobrança da contribuição, realizado em 23/07/2022 (ID
43084020).

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43115419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que DOUGLAS
FRANCISCO DA COSTA está apto a concorrer ao cargo pretendido.

Isso porque, em que pese a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
pelo indeferimento do registro de candidatura, ante a suposta ausência de prova de que o
candidato estaria filiado ao partido Novo com a antecedência mínima exigida pela
legislação eleitoral, a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade.

Com efeito, o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe que para concorrer às
eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo
partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento
pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único meio de prova
da qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE 20, que dispõe que
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública”.

No caso em apreço, inicialmente o candidato juntou aos autos e-mail enviado
pelo partido em 28/07/2021, confirmando sua filiação (ID 43066390), e-mail encaminhado
pelo partido em 28/05/2022, informando sua aprovação na 2ª e última etapa do processo
de formação e seleção para Deputados do Novo em 2022 (ID 43066392) e recibo de
contribuição de filiado emitido pelo Novo em 24/07/2021 para formalizar o recebimento
realizado pelo candidato no importe de R$ 394,04 (trezentos e noventa e quatro reais e
quatro centavos).

Ao analisar os autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
indeferimento por considerar que “o requerente não figura na lista oficial do partido
constante no Sistema de Filiação Partidária da Justiça Eleitoral (Filiaweb) no prazo
mínimo de filiação partidária de 06 (seis) meses antes da data das eleições, ou seja,
desde 02 de abril de 2022, consoante informação da Justiça
Eleitoral”.

Não obstante inexistir nos autos o referido espelho do módulo FILIAWEB e
não ter o parquet se manifestado especificamente quanto aos documentos trazidos, o
candidato, após o oferecimento do parecer, complementou a documentação,
apresentando comprovante bancário que demonstra que realizou contribuição de
filiado ao partido Novo, no valor de R$ 394,04 (trezentos e noventa e quatro reais e quatro
centavos), em 23/07/2021, o que é suficiente para comprovar a filiação partidária com a
antecedência necessária, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
Num. 43115419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844

VICE-PREFEITO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO
MÍNIMO. BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
DOCUMENTO HÁBIL. PRECEDENTE. SÚMULA Nº 20/TSE. APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

1. A Corte Regional, entendendo estar suficientemente comprovada a tempestiva filiação
partidária do recorrido, manteve o deferimento do seu registro de candidatura ao cargo de
vice-prefeito do Município de Cícero Dantas/BA.

2. O boleto de contribuição de filiado, referente ao primeiro semestre de 2016,
acompanhado do respectivo comprovante de pagamento, é apto a provar a filiação
partidária do candidato. Inteligência da Súmula nº 20/TSE, a qual preceitua que "a prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando
se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".

3. A demonstração da divergência pressupõe a realização de cotejo analítico, de modo a
evidenciar-se a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, não se perfazendo com a
simples transcrição de ementas, como ocorrido na espécie

(Súmula nº 28/TSE).

4. Recurso especial desprovido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 17014, Relator Min. Luciana Lóssio, Publicado em
Sessão, 18/10/2016) Grifo nosso.

Note-se que o comprovante bancário demonstra que o pagamento da
contribuição foi realizado em 23/07/2021 e que o recibo apresentado foi gerado pelo
partido no SPCA, sistema oficial da Justiça Eleitoral (ID 43090890). Esses documentos,
portanto, não podem ser considerados unilaterais, na medida em que passaram pela
chancela eletrônica da instituição bancária e da própria Justiça Eleitoral.

Constatado que o candidato filiou-se ao partido Novo em 23/07/2021, embora
não conste da relação de filiados do sistema FILIA, cumpre verificar se o registro
requerido cumpre os demais requisitos legais.

De início, houve a demonstração da regularidade de atos partidários do
partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600403-95.2022.6.16.0000.

O candidato apresentou declaração de bens (ID 43044066) e fotografia que
atende aos requisitos previstos no art. 27, II, da Resolução TSE 23.609/2019.

Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal. O candidato é brasileiro, tem mais de
21 anos e é alfabetizado, conforme se infere da Carteira Nacional de Habilitação acostada
no ID 43012303 (Súmula TSE 55).

A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da
Resolução TSE 23.609/2019, dá conta de que o candidato está quite com a Justiça
Eleitoral, é alistado e possui domicílio eleitoral no Paraná desde 03/08/1989.
Num. 43115419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844

Consta do requerimento de registro de candidatura que o candidato é
empresário, não havendo nos autos indício de que exerça cargo público, razão pela qual,
nos termos do art. 1º, II, da Lei Complementar nº 64/1990, não incide incompatibilidade
para a candidatura.

O requerimento de registro de candidatura não sofreu impugnação e não foi
apresentada qualquer notícia acerca da incidência de causas de inelegibilidade.

Foram juntadas as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID
43012304 e 43012305), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e 2º
graus (ID 43012306 e 43012307). Todas as certidões são negativas, estando atendida a
exigência do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução TSE 23.609/2019.

Segundo as informações prestadas, o candidato é civil e não ocupa cargo
eletivo, sendo-lhe, pois, inexigíveis as certidões dos tribunais superiores e da Justiça
Militar (artigo 27, III, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019), em razão da inexistência de
foro por prerrogativa de função.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União, aos registros deste
Tribunal (INFODIP, SADP e PJE) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as quais, conforme se infere da
informação ID 43070371, resultaram negativas em relação ao candidato.

Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade, nem por meio de impugnação ou de notícia de
inelegibilidade, tampouco nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de
DOUGLAS FRANCISCO DA COSTA para concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido NOVO, com o número 30190 e a opção de nome: DOUGLAS DA LUGANO.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43115419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600411-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: DOUGLAS FRANCISCO DA
COSTA - Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE:
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 22:39:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091222391654300000042082844
Número do documento: 22091222391654300000042082844